Tribunal: TJDFT
Processo: 0722933-90.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-02-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0722933-90.2019.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: ETH CORDEIRO DE AGUIAR REU: RENATO DE OLIVEIRA ALVES DESPACHO Intime-se o autor para que se manifeste, no prazo legal, sobre a contestação (ID 13688722). P. I. Após, retornem os autos conclusos. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator